Tribunal: TJSP
Processo: 2120519-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2120519-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SHOPPING CENTER LAPA LTDA, é embargado MARIA EUNICE
DUARTE - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120519-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30558
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2120519-72.2020.8.26.0000/50000
1a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
da
Lapa
(processo
no
1004014-03.2020.8.26.0004)
Embargante: Shopping Center Lapa
Voto no 30558.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. acórdão de fls. 106/111. Sustenta o embargante, que ele padece de
contradição, porque “A decisão embargada deixou de analisar corretamente o pedido
subsidiário formalizado por este Embargante, momento em que apenas citou sobre a
impossibilidade de cobrança do saldo remanescente descontado durante o período em que o
Embargante foi obrigado a permanecer com as portas fechadas uma vez entender que
referida discussão deverá ocorrer durante o processo principal” (sic, fls. 2/3). Diz, ainda,
que “o pedido formulado de forma subsidiária vai de encontro com o atual entendimento
proferido em caso análogo, em que este Embargante inclusive figura como polo passivo
(Agravo de Instrumento no 2159959-75.2020.8.26.0000 José Carlos Pereira da Silva X
Cond. Shopping Center Lapa, decisão proferida em 30/07/2020 Voto 24065, Relator Morais
Pucci)” (sic, fl. 3).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de
omissão, contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
A contradição que enseja a oposição de
embargos é “a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4aT., REsp 218.528-EDcl., Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02, DJU 22.4.02) (1).
Então, não há contradição que deva ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120519-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30558
3
apreciada nem reconhecida entre o v. acórdão e o outro acórdão referido
pelo embargante.
Além disso, o v. acórdão afirmou expressamente
que a redução de 50% do aluguel “não implica inexigibilidade do que não tiver sido
pago” (fl. 111) e, também, que “a discussão sobre o valor, período e saldo
remanescente deverão ser feitas durante o processo”, não havendo, portanto,
nenhuma contradição nem omissão acerca do pedido subsidiário formulado
pelo embargante, de restituição do montante descontado, que, repito,
deverá ser apreciado durante o processo.
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e
enfrentou “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil).
Diante disso e não havendo necessidade de
suprir o que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed.
Saraiva, 50a edição, 2019, nota 14a ao art. 1022, p. 976.